Tribunal: TJDFT
Processo: 0749317-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO BEM – MULTAS – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais decorrente da ausência de transferência de titularidade de veículo objeto de contrato de compra e venda entre as partes. Narra a autora que, a despeito da alienação feita entre particulares, o comprador deixou de transferir a propriedade do bem junto ao DETRAN/DF, tendo já revendido o veículo a terceiro.
3. Assim, a autora continua recebendo infrações como se proprietária do bem ainda fosse, motivo pelo qual ajuizou esta ação em que pede a transferência do domínio do automóvel, assim como das multas e pontuação respectivas ocorridas após a venda.
4. Irretocável a sentença que ponderou inexistir litisconsórcio passivo necessário ou unitário e, por isso, excluiu da lide o DETRAN/DF, e, por conseguinte extinguiu o feito sem julgamento de mérito, dada a incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública.
5. Este tem sido o entendimento consolidado desta Turma Recursal, uma vez que “nas ações em que particulares discutem os desdobramentos do negócio de compra e venda de veículo não se mostra necessária a composição do polo passivo com o órgão executivo de trânsito, ainda mais quando o provimento jurisdicional não afetou a validade do ato administrativo praticado pelo Órgão Executivo de Trânsito” (Acórdão 1298557, Relator: Asiel Henrique de Sousa, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE: 19/11/2020).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.